Tribunal: TJMT
Processo: 1017116-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017116-24.2020.8.11.0000
Agravo no 1017116-24.2020.811.0000
Agravante: Verde Transporte Ltda.- Em Recuperação Judicial
Agravado: Adriano Rodrigues Lemos
Agravo interposto por Verde Transporte Ltda.-Em Recuperação Judicial contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Cláudia.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença no 0000898-09.2009.811.0101, código no 51519 (extraída da Ação de Indenização Material e Moral, c/c Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito no 160/2009 da Vara Única da Comarca de Cláudia), apresentado por Adriano Rodrigues Lemes em face de Verde Transporte Ltda.- Em Recuperação Judicial, aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido feito pelo exequente, aqui agravado, de sucessão empresarial entre a executada, Real Norte Transportes Ltda. e a aqui agravante, Verde Transportes Ltda.-Em Recuperação Judicial, bem assim, determinou a inclusão desta aqui agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença apresentado por Adriano Rodrigues Lemes em face de Real Norte Transportes Ltda..
Pugna pelo deferimento de justiça gratuita, ao argumento de não ter condições de arcar com as despesas do processo e, inclusive, ter pleiteado, em 30.10.2019, regime de Recuperação Judicial, que foi deferido em 06.12.2019, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Alternativamente, pugna pelo deferimento de recolhimento das custas processuais ao final do processo.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, intime-se a agravante para, em cinco dias, comprovar a alegada condição de hipossuficiente.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator